Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600260-74.2020.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
03/12/2021
Número: 0600260-74.2020.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 23/06/2021
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0600260-74.2020.6.16.0001
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600260-
74.2020.6.16.0001, que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Micheli Aparecida
Recalcatti, nos termos do art. 74, III, da Res. TSE nº 23.607/2019, com fundamento no art. 22, § 3º,
da Lei 9.504/1997, determinando à prestadora, ainda, recolhimento ao Tesouro dos recursos do
FEFC, no valor de R$ 2.865,00 (dois mil e oitocentos e sessenta e cinco reais),, referente às
despesas pagas com recursos do Fundo Especial, que não foram regularmente comprovadas nos
autos. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada pela
recorrente, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Social Democrático - PSD, no
município de Curitiba/PR, desaprovadas, pelos seguintes motivos: foram identificadas
divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas, e
aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou
informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos
eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I,
g, da Resolução TSE n. 23.607/2019; a candidata realizou despesas, mediante a emissão de
cheques, sendo que 03 (três) s lançamentos não possuem identificação da contraparte, indicando
que os respectivos títulos foram emitidos sem o respectivo cruzamento, circunstância que viola a
disposição do art. 38, I, da Res. TSE 23.607/2019; não se pode aferir a destinação de R$ 2.865,00
(dois mil e oitocentos e sessenta e cinco reais) de recursos do FEFC dos quais se beneficiou a
requerente, já que dos extratos eletrônicos da conta bancária de movimentação destes recursos
não consta o registro da contraparte compatível com a pessoa que deveria ser o beneficiário
nominal dos respectivos títulos, de acordo com as notas fiscais e contrato juntados nos autos (Ids.
75522740, 86243030 e 86243029). Em resumo, ante a ausência da comprovação regular das
despesas, mediante emissão de cheques não cruzados, representativas de mais da metade do total
de recursos do FEFC do qual se beneficiou a requerente, restou impossível promover pela
aprovação de suas contas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MICHELI APARECIDA RECALCATTI
VEREADOR (RECORRENTE)
FERNANDA VALONE ESTEVES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)

MICHELI APARECIDA RECALCATTI (RECORRENTE)
FERNANDA VALONE ESTEVES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42829
520
03/12/2021 08:36 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.042

RECURSO ELEITORAL 0600260-74.2020.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MICHELI APARECIDA RECALCATTI VEREADOR
ADVOGADO: FERNANDA VALONE ESTEVES - OAB/PR0103369
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
RECORRENTE: MICHELI APARECIDA RECALCATTI
ADVOGADO: FERNANDA VALONE ESTEVES - OAB/PR0103369
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
D E C A N D I D A T O . D O C U M E N T O S
JUNTADOS EM RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO PARA FINS DE
JULGAMENTO DAS CONTAS. NÃO
COMPROVAÇÃO DE CRUZAMENTO DE
CHEQUES. COMPROMETIMENTO DA
CONFIABILIDADE. DESAPROVAÇÃO.
D O C U M E N T A Ç Ã O
J U N T A D A
E X T E M P O R A N E A M E N T E .
CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE
PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. RECURSO
C O N H E C I D O E P A R C I A L M E N T E
PROVIDO.

Num. 42829520 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:36:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308360744900000041804697
Número do documento: 21120308360744900000041804697

1. Nos processos de prestação de contas
não se admite a juntada extemporânea de
d o c u m e n t o s q u a n d o a p a r t e f o i
anteriormente intimada para suprir a falha,
haja vista a incidência dos efeitos da
preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas.
Precedentes.

2. Nos termos do art. 38 da Resolução TSE
nº 23.607/2019, o pagamento de gastos
eleitorais deve ser realizado por meio de
utilização de cheque nominal cruzado,
transferência bancária identificada, débito
em conta ou cartão de débito, vez que tais
modalidades permitem uma melhor e mais
precisa fiscalização, com a identificação
precisa da contraparte ou beneficiário.

3. A apresentação de contratos e recibos a
fim de comprovar as despesas pagas com
recurso do FEFC não é suficiente para
assegurar que os valores foram
efetivamente destinados aos fornecedores
que os emitiram, o que compromete
significativamente a confiabilidade das
contas.

4. A documentação apresentada a
d e s t e m p o p o d e s e r c o n h e c i d a
exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro
N a c i o n a l , d e m o d o a e v i t a r o
enriquecimento sem causa do poder
público.

5. Recurso conhecido e parcialmente
provido apenas para afastar a determinação
de recolhimento de valores.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/12/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Num. 42829520 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:36:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308360744900000041804697
Número do documento: 21120308360744900000041804697

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata Micheli
Aparecida Recalcatti nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 37531216), ao
fundamento de ausência de comprovação da regularidade de gastos realizados com recursos do
FEFC.

Inconformado, a prestadora recorreu (id. 37531616), aduzindo, em síntese, que: i)
foi possível identificar a triangulação dos recebimentos e pagamentos da campanha da
recorrente; ii) conquanto a Res. TSE nº 23.607/2019 preveja o cruzamento dos cheques, não há
proibição para o endosso; iii) os cheques foram cruzados, conforme comprova documentação
que acompanha o recurso; iv) as falhas não comprometem a lisura do balanço contábil e não há
presença de má-fé.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 39120516).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 15/06/2021
(id. 37531516) e as razões foram protocoladas em 18/06/2021 (id. 37531616).

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que a candidata teve suas contas relativas às eleições
2020 reprovadas pelo juízo a quo em razão de ausência de comprovação da regularidade de
gastos realizados com recursos do FEFC, consistente no seu pagamento por meio de cheques
não cruzados no valor total de R$ 2.865,00.

Tal inconsistência foi apontada no parecer do Ministério Público Eleitoral (id.
37530416), que identificou nos extratos eletrônicos o lançamento de débitos relativos a
compensação de cheques sem a identificação da contraparte.

Com efeito, nos extratos bancários de id. 37529466 verificam-se os lançamentos de
compensação dos seguintes cheques: nº 850.001, valor R$ 280,00; nº 850.002, valor de R$
385,00; nº 850.004, valor de R$ 2.200,00. Não há, contudo, qualquer identificação quanto às
contrapartes ou beneficiários dos cheques.

Alegadamente, tais valores referem-se às seguintes despesas:

Num. 42829520 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:36:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308360744900000041804697
Número do documento: 21120308360744900000041804697

Além de registro no relatório de despesas da prestação de contas final (id.
37527366), há documentos de comprovação juntados nos id's 37527716 (contrato de
prestação de serviços), 37527766 e 37527666 (notas fiscais).

Em manifestação de id. 37530816, a prestadora sustentou que a "aprovação da
presente prestação de contas é medida que se impõe, não apenas porque o d. MPE trabalha
com a presunção de que os cheques não foram cruzados, mas também porque foi possível
identificar a triangulação dos recebimentos e pagamentos da campanha da peticionante, não
havendo qualquer prejuízo na análise da unidade técnica". Por fim, alegou que não há provas de
que os cheques não tenham sido cruzados.

A r. sentença considerou insuficientes tais esclarecimentos e, adotando como
razões de decidir parecer do Ministério Público Eleitoral, desaprovou as contas com
determinação de recolhimento do já referido valor de R$ 2.865,00 ao Tesouro Nacional.

Em suas razões, a recorrente renova as alegações já constantes da manifestação
de id. 37530816, reforçando o argumento de que foi possível identificar a triangulação dos
recebimentos e pagamentos da recorrente, não ocorrendo prejuízo para a análise. Frisa que os
apontamentos do Ministério Público basearam-se em suposição de que os cheques não teriam
sido cruzados, inexistindo nos autos prova de tal fato.

Acompanhando as razões, juntou cópias dos cheques em questão (id 37531666).

Pois bem.

A Resolução TSE nº 23.607/2019 regula a questão da seguinte forma:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto previstos
no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser efetuados por
meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário;
III - débito em conta; ou
IV - cartão de débito da conta bancária.
Num. 42829520 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:36:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308360744900000041804697
Número do documento: 21120308360744900000041804697

§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da conta
bancária, vedado o pagamento em espécie.
§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.

A recorrente, conquanto tenha sido intimada para se manifestar quanto ao
apontamento do Ministério Público Eleitoral relativamente à ausência de comprovação de
cruzamento dos cheques, deixou de juntar documentos que comprovassem o seu efetivo
cruzamento, fazendo-o apenas ao apresentar seu recurso.

Considerando que os extratos bancários não trazem qualquer informação que
possibilite a identificação do recebedor ou beneficiário dos cheques, cumpria à recorrente a
comprovação da adequação de tais pagamentos ao quanto previsto no citado art. 38, I, da
Resolução.

Assim, o julgamento proferido pelo juízo a quo está de acordo com os
elementos de prova disponíveis até o momento da sentença, sendo inadmissíveis os
documentos juntados posteriormente, mormente quando houve intimação específica para
fazê-lo.

Nesse sentido é o entendimento firmado por este Tribunal:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO.
CONTAS DESAPROVADAS. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. DOAÇÕES
FINANCEIRAS SUCESSIVAS NO MESMO DIA E PELA MESMA PESSOA, POR DEPÓSITO
EM ESPÉCIE, PERFAZENDO VALOR TOTAL SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO.
IRREGULARIDADE CARACTERIZADA. DEPÓSITO EM DINHEIRO DECLARADO COMO
AUTOFINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE POSSIBIIDADE DE RASTREIO DO NUMERÁRIO.
PREJUÍZO À CONFIABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DOS VALORES DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
5.“Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas, documentos
retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha,
haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança
às relações jurídicas. Precedentes”. (TSE. Respe 12140. Rel. Min. Luis Felipe Salomão.
DJE 26/04/2021).
6. Ainda que a doação tenha se concretizado pelo depósito de cheque emitido pelo partido
político, como o numerário foi depositado em dinheiro na conta da agremiação, resta
prejudicada a identificação do doador.
7. Recurso conhecido e negado provimento para manter a desaprovação das contas.
[TRE-PR. PC n 0600458-03.2020.6.16.0134, Ac. n 59279 de 22/07/2021, Rel. VITOR
ROBERTO SILVA, Publicado no DJE em 28/07/2021; não destacado no original]

Sendo inadmissíveis as cópias dos cheques juntadas extemporaneamente, tem-se
que os demais documentos juntados pela recorrente não são suficientes para a efetiva
comprovação da destinação dos recursos do FEFC e a identificação dos beneficiários.

Isso porque não se pode afastar a necessidade de comprovação das formas de
pagamento dos gastos eleitorais previstas no art. 38 da Resolução, uma vez que indicam a
Num. 42829520 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:36:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308360744900000041804697
Número do documento: 21120308360744900000041804697

efetiva destinação dos valores aos fornecedores de bens ou serviços. Conforme já decidiu este
Tribunal:

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATA AO CARGO DE VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. INSURGÊNCIA -
FUNDO DE CAIXA ACIMA DO LIMITE LEGAL – GASTOS DE PEQUENO VULTO. LIMITE DE
MEIO SALÁRIO MÍNIMO. EXTRAPOLAÇÃO PELA PRESTADORA. QUATRO VEZES –
IRREGULARIDADES GRAVES. COMPROMETIMENTO DA CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA EVIDENCIAR A EFETIVA DESTINAÇÃO DOS
RECURSOS. VALORES EXPRESSIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...)
2. O pagamento de despesas em espécie é exceção, sendo a regra a utilização de cheque
nominal cruzado, transferência bancária identificada, débito em conta ou cartão de
débito, vez que tais modalidades permitem uma melhor e mais precisa fiscalização.
3. Não obstante a prestadora tenha apresentado contratos e recibos, a fim de comprovar
as despesas pagas em espécie, tais documentos não são suficientes para assegurar que
os valores foram efetivamente destinados aos fornecedores que os emitiram, o que
compromete significativamente a confiabilidade das contas.
(...)
5. Manutenção da sentença que desaprovou as contas da prestadora.
6. Recurso conhecido e não provido
[TRE-PR. PC n 0600637-13.2020.6.16.0044, Ac. n 58962, Rel CARLOS ALBERTO COSTA
RITZMANN, Publicado no DJE em 10/06/2021]

Em decorrência, não tendo restado comprovada na instância de origem a efetiva
destinação dos recursos do FEFC na forma prevista pela Resolução, não merece reforma a
sentença proferida pelo juízo a quo que desaprovou as contas da recorrente.

Todavia, consoante debate realizado na sessão de julgamento, inaugurado pelo d.
vistor Roberto Ribas Tavarnaro que, com suas judiciosas considerações, convenceu a este
relator e a todo o colegiado da necessidade de, exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, a documentação apresentada a destempo
pode ser conhecida, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

Assim, considerando que as cópias dos cheques demonstram, indene de dúvidas,
que houve o seu regular preenchimento, sendo nominais e cruzados, não se pode imputar ao
prestador eventual falta de contraparte no extrato bancário e, de conseguinte, é indevido o
recolhimento do montante correspondente ao erário.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para afastar a determinação de recolhimento do valor de R$ 2.865,00 ao Tesouro
Nacional.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Num. 42829520 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:36:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308360744900000041804697
Número do documento: 21120308360744900000041804697

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600260-74.2020.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 MICHELI
APARECIDA RECALCATTI VEREADOR, MICHELI APARECIDA RECALCATTI - Advogados
do(s) RECORRENTE(S): FERNANDA VALONE ESTEVES - PR0103369, GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 01.12.2021.

Num. 42829520 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:36:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308360744900000041804697
Número do documento: 21120308360744900000041804697